Tribunal: STF
Processo: RE 1504841
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Niceia de Souza Yabuchi, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionista de ex-funcionário da CESP - Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da complementação de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei nº 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019 Precedentes deste Tribunal - Sentença de procedência reformada Recurso provido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 4º, §§ 9º e 10, 20, § 4º, 37, §15, 40, §§ 14 a 16, 201, I e seguintes, da Constituição da República e Emendas Constitucionais nº 103/2019 e 49/2020.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco minha convicção de que o caso em análise, definir se o dependente de servidor público falecido após a edição da Emenda Constitucional nº 103/19 possui direito à complementação de pensão por morte, prescinde do exame dos fatos e das provas dos autos, tampouco depende da análise da legislação local aplicada. Nessa linha, vinha decidindo no sentido de que a Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou expressamente a complementação de pensões por morte a dependentes de servidores públicos, razão pela qual considero indevida aos pensionistas de servidores falecidos após a promulgação da referida emenda.



    Mais recentemente, ao julgamento do ARE 1.492.565-AgR, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 23.7.2024, no qual apresentei voto divergente no sentido da impossibilidade de concessão de complementação de pensão aos pensionistas de servidores falecidos após a promulgação da EC nº 103/2019, fiquei vencido, prevalecendo o entendimento que, agora, passo a adotar, no sentido da inviabilidade da revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, uma vez que eventual compreensão diversa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1202412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019)



    De qualquer sorte, considerada minha convicção no sentido da impossibilidade da concessão de complementação de aposentadoria aos pensionistas de servidores falecidos após a promulgação da EC nº 103/2019, não teria êxito o recurso.



    Diante do exposto, com ressalva de entendimento pessoal, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente